Tribunal: TJSP
Processo: 2113265-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2012 a 2017 e Taxa de Fiscalização do exercício de 2017 – Decisão que deferiu pedido da exequente para inclusão da agravante e outras empresas no polo passivo da ação executiva, em razão da existência de grupo econômico entre elas e a executada, com o intuito de blindar o patrimônio – Impossibilidade – Indícios de formação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2012 a 2017 e Taxa de Fiscalização do exercício de 2017 – Decisão que deferiu pedido da exequente para inclusão da agravante e outras empresas no polo passivo da ação executiva, em razão da existência de grupo econômico entre elas e a executada, com o intuito de blindar o patrimônio – Impossibilidade – Indícios de formação de grupo econômico que não são suficientes para autorizar o redirecionamento do executivo às empresas com a responsabilização solidária – Não verificada, neste momento processual, a prática conjunta de atos voltados à consecução do fato gerador dos tributos, não se revelando, assim, o interesse comum a ensejar a responsabilidade tributária, tampouco havendo prova robusta de confusão patrimonial – Entendimento do E. STJ – Necessidade de exclusão da empresa recorrente do polo passivo, por ora – Recurso provido.